Tribunal: TJES
Processo: 5002556-58.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Capitalização / Anatocismo; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002556-58.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVACI CORDEIRO LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO REGULAR. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada”, ajuizada em face do Banco Pan S.A., julgou improcedente o pedido inicial. A apelante alegou ter sido induzida a erro ao contratar crédito na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), requerendo a declaração de nulidade do contrato firmado. O Banco Pan, em contrarrazões, sustentou a validade da contratação e a ausência de vício de consentimento, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado pela parte apelante; e (ii) estabelecer se é possível a conversão da referida contratação em empréstimo consignado tradicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica em questão é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, que reconhece sua incidência sobre instituições financeiras.

A inversão do ônus da prova prevista no CDC não isenta o consumidor da apresentação de indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações.

Consta nos autos termo de adesão devidamente assinado pela apelante, com cláusulas claras e ostensivas quanto à natureza da contratação — cartão de crédito consignado com autorização expressa para descontos em folha mediante RMC.

Documentos juntados aos autos demonstram a utilização do crédito pela apelante, por meio de transferência bancária em sua conta pessoal, bem como o envio de faturas e extrato evolutivo do cartão, o que reforça a regularidade da contratação.

A mera alegação de erro na contratação, desacompanhada de prova concreta, não enseja a nulidade do contrato, tampouco sua conversão em modalidade diversa, ausente qualquer vício de vontade ou conduta abusiva do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado recai sobre a parte que o alega, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

A contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) é válida quando demonstrada a ciência e consentimento do consumidor, inclusive mediante assinatura de termo com cláusulas claras.

A utilização dos valores contratados pelo consumidor confirma a regularidade do negócio jurídico, afastando a alegação de vício de vontade.

A conversão do contrato em empréstimo tradicional não é cabível quando inexistente ilegalidade ou abusividade na contratação originária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 4º, III, e 54, § 3º; CC, arts. 104 e 151; Lei 10.820/2003, art. 6º, com redação da Lei 13.172/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJ-SP, AC 1000126-84.2017.8.26.0439, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 10.10.2019; TJ-MG, AC 10000211545645001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17.11.2021; TJ-SC, AI 50414372420228240000, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 27.10.2022; TJES, AC 0002120-92.2021.8.08.0030, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EVACI CORDEIRO LIMA
em face da sentença (ID 14519041) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da demanda intitulada de “
ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada”,
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A
.,
julgou improcedente a pretensão inicial.

Nas razões recursais (ID 14519042), a parte apelante requer a reforma da sentença atacada, alegando, em síntese, que foi induzida a erro ao contratar o serviço de
crédito na modalidade Reserva de Margem Consignável (RMC)
.

A parte apelada foi devidamente intimada e apresentou contrarrazões (ID. 14519045), pugnando pela manutenção da sentença. Alega, em resumo, a legalidade da contratação, afirmando que a apelante assinou o termo de adesão ao cartão de crédito consignado de livre e espontânea vontade.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que é inegável que a relação jurídica em análise é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, consoante o consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expresso no enunciado de Súmula nº 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A partir dessa premissa, reconhece-se a vulnerabilidade do consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova como um mecanismo para reequilibrar a relação processual.

Contudo, essa prerrogativa não é absoluta e não isenta a parte consumidora de seu dever de apresentar um substrato probatório mínimo que dê verossimilhança às suas alegações, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.

A propósito, este entendimento encontra sólido respaldo na jurisprudência pátria:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: –
É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - A sentença não é considerada citra petita quando a ausência de manifestação do juízo em relação a alguns dos pedidos formulados pelo autor se dá em função de terem restado prejudicados diante do acolhimento de outro pedido -
A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato -
O arrependimento posterior, por parte do consumidor, a respeito da celebração de negócio jurídico, não pode ser entendido como causa de invalidade do pacto - A renúncia a direitos pelo consumidor somente pode ser entendida como abusiva se verificada a evidente fuga dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade - Embora o CDC preveja diversas normas de ordem pública como meio de promover o equilíbrio das relações de consumo, a aplicação do referido codex não pode ter o condão de tolher a autonomia da vontade do consumidor, o qual possui plena capacidade de firmar contratos com os fornecedores, ensejando inclusive a renúncia a direitos - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis/20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC.
Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito".
AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Para além disso, da análise dos autos, verifico que no ID 14518574 consta o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO", devidamente assinado pela parte apelante.

Nessa toada, constato, ainda, que o contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que a apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, não se vislumbrando irregularidade na contratação.

Ademais, a autorização para a averbação da Reserva de Margem Consignável (RMC) e para o desconto em folha de pagamento do valor correspondente ao pagamento mínimo da fatura mensal do cartão de crédito está expressamente do pacto assinado pela apelante, conforme se transcreve (ID 14518574):

(i) novamente AUTORIZO que minha Fonte Pagadora reserve a margem consignável dos meus vencimentos até o limite legal, para o pagamento parcial ou integral das minhas faturas; e (ii) ratifico minha SOLICITAÇÃO que minha Fonte Pagadora faça o repasse dos valores descontados dos meus vencimentos diretamente ao PAN sempre em meu nome, garantindo o abatimento desse valor do total da fatura. A presente autorização é, sendo o caso, extensível ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na qualidade de Fonte Pagadora, conforme preceitua a legislação vigente.

Com efeito, da simples leitura do pacto, constata-se que suas cláusulas foram redigidas de maneira clara e ostensiva, utilizando-se de caracteres legíveis que facilitam a compreensão pelo consumidor, cumprindo, assim, a exigência formal de transparência prevista no § 3º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Na mesma linha, é possível verificar que a parte apelante utilizou o crédito disponibilizado por meio do cartão, conforme comprovante de transferência (TED) para sua conta pessoal (ID 14518577), o que demonstra ter se beneficiado da operação.

Inclusive, a documentação apresentada pelo banco, especialmente as faturas (IDs 14518575, 14518576) e o extrato evolutivo do cartão (ID 14518578), também corrobora a natureza da operação de cartão de crédito.

Assim, é certo que a efetiva utilização do crédito confirma a aceitação da consumidora aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária.

Desta feita, é forçoso concluir que o contrato firmado pelas partes é plenamente válido, uma vez que a apelante espontaneamente consentiu, tanto por meio da assinatura do contrato quanto mediante o recebimento e utilização dos valores, com as cláusulas contratuais, sendo, portanto, inequívoca a contratação de cartão de crédito consignado, e não de um empréstimo tradicional.

Neste sentido colaciono julgados deste egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei Federal nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei Federal nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto. 2. A utilização do cartão de crédito para aquisição de produtos e serviços, afasta, no caso concreto, o vício de consentimento alegado (erro).
(TJES; AC 0002120-92.2021.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 20/10/2023)

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – CONDIÇÕES DEVIDAMENTE EXPLICITADAS NO CONTRATO – RECURSO DESPROVIDO.
1.A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2.Embora o recorrente sustente que acreditava ter contratado empréstimo consignado, ao analisar o contrato juntado aos autos, verifica-se que a sua redação é clara quanto ao tipo de contratação celebrada, qual seja “Cartão de Crédito Consignado com Desconto em Folha de Pagamento”. 3.Somado a isso, o recorrente teria utilizado saldo disponível para solicitar saques complementares, cujos valores foram disponibilizados através de transferência bancária em sua conta, beneficiando-se com a contratação. 4.Em conclusão, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de fazer qualquer prova que aponte suposto erro/dolo praticado pela instituição financeira, e nem mesmo apresentado requerimento de produção de prova pericial quanto à suposta abusividade dos juros, não há como prover seu pleito de nulidade contratual. 5.Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 5000453-84.2021.8.08.0062; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 28/02/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito. Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social.
(TJES; AC 5001431-20.2021.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 03/03/2023)

Com efeito, uma vez reconhecida a validade do negócio jurídico e a ausência de vício de consentimento, não cabe ao Poder Judiciário alterar a natureza do contrato para convolá-lo em modalidade diversa daquela expressamente pactuada pelas partes.

A intervenção judicial para modificar os termos de uma avença pressupõe a existência de ilegalidade ou abusividade manifesta, o que não se verifica no caso concreto, onde os termos do contrato de cartão de crédito consignado foram apresentados de forma clara, conforme o documento de ID 14518574.

Nessa esteira, sobre a inviabilidade da conversão da avença em empréstimo tradicional quando evidenciada a regularidade da contratação na modalidade de cartão de crédito, cito, apenas para fins de ilustração, os seguintes arestos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO . ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Arcelino Vorpagel contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de cartão de crédito consignado cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, proferida em favor do Banco Daycoval S/A. A sentença impugnada condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado pelo apelante; e (ii) se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum . III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em questão é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ). No entanto, o ônus da prova sobre a existência de vício de consentimento recai sobre o apelante, conforme disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015 . O banco apelado juntou prova documental suficiente que demonstra a adesão voluntária do apelante ao contrato de cartão de crédito consignado, incluindo o termo de adesão com cláusulas claras e destacadas sobre a natureza da contratação. A existência de assinatura digital, registro de IP, geolocalização e fotografia "selfie" do consumidor na celebração do contrato eletrônico afasta a tese de vício de consentimento, conforme jurisprudência dominante (TJ-PR, TJ-SC). A alegação de que o apelante não recebeu o cartão de crédito consignado não merece prosperar, pois foi comprovada a disponibilização dos valores do crédito contratado e a utilização desses recursos pelo apelante. A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não se justifica, uma vez que a modalidade contratual foi expressamente aceita pelo apelante e não há elementos que indiquem a nulidade do contrato . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O ônus da prova quanto à existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado recai sobre a parte que o alega, conforme o art. 373, I, do CPC/2015 . A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor quanto à modalidade contratada, inclusive em contratos eletrônicos com assinatura digital. A mera alegação de não recebimento do cartão de crédito não invalida a contratação quando comprovada a utilização dos valores disponibilizados.
A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum não é cabível quando não há vício de consentimento demonstrado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 373, I; CDC, art. 54, § 3º; CC, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp: 1846649/MA, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25/08/2020; TJ-SP, AC: 1000126-84.2017 .8.26.0439, Rel. Des . Nelson Jorge Júnior, j. 10/10/2019; TJ-SC, APL: 50017428820228240218, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j . 01/08/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003596520238080063, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

CONTRATO BANCÁRIO.
Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c. C. Inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral. Alegação de vício de consentimento. Defeito no negócio jurídico não comprovado. Fato incontroverso e prova documental da contratação, da utilização do cartão de crédito consignado para saque e de transferência de valor para a conta de titularidade da autora. Inexistência de valores a serem restituídos e/ou compensados à demandante. Conversão em empréstimo consignado inadmitido.
Nulidade. Inexistência. Dano moral não configurado. Improcedência mantida. Recurso não provido. (TJSP; AC 1029072-93.2023.8.26.0071; Bauru; Turma III Direito Privado 2; Rel. Des. Pedro Ferronato; Julg. 20/08/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto por
EVACI CORDEIRO LIMA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença. Contudo, suspendo a sua exigibilidade por ser a apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/08/2025 às 14:43:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58509104082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.